Tribunal: TJDFT
Processo: 0714261-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado em sede de ação de cobrança relativa a contrato de locação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de declinação de ofício da competência territorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se a hipótese dos autos de ação de cobrança fundada em contrato de locação impõe-se regra de competência territorial e relativa descrita no artigo 58, II, da Lei do Inquilinato, Lei no 8.245/1991, que dispõe que o foro do lugar da situação do imóvel é competente para conhecer e julgar ações pertinentes ao contrato de locação, salvo se outro houver sido eleito no contrato.
4. No caso, não se revelando uma escolha de maneira aleatória, e ausente qualquer elemento que aponte abusividade da cláusula ou circunstância que obste o direito de defesa, deve ser observada a cláusula de eleição de foro constante no contrato de locação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito negativo conhecido e provido para declarar competente o Juízo suscitado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63. Lei no 8.245/1991, art. 58, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1937576 de relatoria do Des. Jansen Fialho de Almeida na 2a Câmara Cível, Acórdão 1673142 de relatoria do Des. Teófilo Caetano na 1a Câmara Cível.